Tribunal: STF
Processo: ARE 1506845
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA QUANTO À DATA DA PROGRESSÃO HORIZONTAL CONSIDERADA EM SENTENÇA. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D’AJUDA. LEIS COMPLEMENTARES MUNICIPAIS 08/2012 E 09/2012. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO ANTERIOR À ENTRADA EM VIGOR DAS LEIS DE REGÊNCIA. CORRETA APLICAÇÃO DA NORMA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOSCONHECIDOS E PROVIDO O DA PARTE AUTORA E DESPROVIDO O DO MUNICÍPIO.



     (...) 



    2- Narra a parte autora que labora perante o Município de Itaporanga D’Ajuda desde 03/02/2004, no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais – Função II, por meio de aprovação em concurso público. E desde 01/08/2006 no cargo de Auxiliar Administrativo, após aprovação em novo concurso público (fls. 14/15). Pretende a parte recorrente/demandante a reforma do julgado de primeiro grau a fim de que seja considerada, para efeitos de progressão, a data em que iniciou suas atividades na municipalidade, qual seja, 03/02/2004. O ente público recorrente aduz, em síntese, a quitação das parcelas pretendidas por meio da compensação com as verbas do triênio. 



    3- A Lei Complementar Municipal nº 09/2012 dispõe sobre o Sistema de Cargos, Carreira e Vencimentos dos Servidores Públicos Municipais de Itaporanga D’ajuda. Já a Lei Complementar Municipal 08/2012 traz a disciplina acerca do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Itaporanga D’ajuda.



    4- No que pertine ao pleito relativo à progressão funcional, assiste razão o recorrente. Com efeito, no que diz respeito ao Enquadramento de Classe, a LCM 09/2012, estabelece que:



    “Art. 15 – O servidor efetivo terá direito a que seja computado para efeitos de desenvolvimento horizontal: I – o tempo de serviço prestado em cargo comissionado e em função gratificada nos órgão, em entidade administração municipal e em entidade representativa da categoria; II – o tempo de exercício em atividade própria da Administração Municipal, para cujo desempenho seja necessária experiência ou qualificação profissional inerente ao cargo ocupado pelo servidor. (grifo nosso)



    (...)



    Art. 19 - O servidor público terá direito de avançar horizontalmente a cada 3 (três) anos de exercício no cargo público durante 33 (trinta e três) anos, conforme anexo III. Parágrafo único – O acréscimo salarial pelo desenvolvimento horizontal é de 5% (cinco por cento). (...)



    Art. 27. O enquadramento do servidor será realizado de duas formas: I - Enquadramento salarial que compreenderá a lotação do servidor no quadro e no cargo dentro da respectiva classe e na referência que lhe couber, que definirá o valor de seu vencimento. 



    Art. 28. O enquadramento salarial do servidor, no cargo e respectiva classe em que for enquadrado funcionalmente, dar-se-á no padrão de vencimento na mesma classe. 



    Art. 29. Para efeito de implantação do Plano de carreira, o enquadramento salarial do servidor no Padrão de vencimentos referente à Classe do cargo em que for enquadrado o servidor, dar-se-á na referência correspondente ao tempo de serviço público prestado ao Município de Itaporanga D’Ájuda. (grifo nosso)”



      (...) 



    6- Nesse sentido, adentrandose na exegese da mencionada norma local, o artigo 29 determina que a realização do enquadramento do servidor no cargo, classe e padrão, será efetuado de acordo com seu tempo de serviço municipal, não havendo qualquer ressalva ou restrição de contagem de tempo anterior, de sorte que, mesmo com a introdução do Plano de Cargos e Salários do Município de Itaporanga não houve alteração do cargo anteriormente ocupado pelo autor, tendo como único critério de correspondência pra o enquadramento referente à Classe do cargo o tempo de serviço público prestado ao Município de Itaporanga D’Ájuda.



    7- Nota-se que a redação de tal dispositivo, em momento algum, diz que esses interstícios serão contados a partir da entrada em vigor da Lei Municipal nº 09/2012. Ao revés, conjugando-se este dispositivo com o citado artigo 15 do mesmo ordenamento, em face do alcance social da norma, observa-se que o cômputo do período anterior à referida Lei Municipal deve ser contabilizado para fins do enquadramento automático dos servidores, sem que isso se traduza na aplicação retroativa do novo regime jurídico.



    8- A análise do “tempo de serviço público prestado no Município” inserta no art. 29 da Lei Municipal nº 09/2012, a toda evidência, guarda simetria com o preceito isonômico, pois basta atentarse para o caso do servidor recém-empossado, terá o mesmo nível de carreira daquele que já conta com vários anos exercendo o mesmo cargo na Municipalidade, configurando patente discriminação administrativa.



    9- Neste caso, é inaplicável a tese de irretroatividade da norma, pois o plano objetiva a profissionalização e a valorização do servidor, bem como a melhoria do desempenho e da qualidade dos serviços prestados no Município de Itaporanga, não havendo, portanto, qualquer distinção entre servidores aprovados em concurso após a edição da Lei com aqueles já pertencentes aos quadros da municipalidade.



     (...) 



    11- Nessa senda, de acordo com o disposto no Anexo III da Lei (fls. 65 Processo de nº 201701010076, ora utilizado como prova emprestada), os diversos níveis se referem à qualificação profissional alcançada pelos servidores, ao passo que as letras dizem respeito à progressão funcional por tempo de serviço.



    12- Analisando os documentos trazidos aos autos, observa-se que o demandante comprovou o seu direito à luz da legislação municipal vigente, de forma que faz jus ao direito da progressão horizontal, a contar da data que ingressou no quadro de servidor, qual seja, 03/02/2004, respeitada a prescrição da data do ingresso da demanda, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32.Desse modo, merece reforma a sentença de origem.



    13- No que concerne à alegação de quitação firmada pelo demandado, vislumbra-se que o comando sentencial expressamente determinou o pagamento das diferenças, com a ressalva de que devemser deduzidas as parcelas eventualmente pagas.



    14- Ademais, cumpre registrar que não se verifica qualquer ofensa ao Princípio da Legalidade, na medida em que o presente decisum visa, exatamente, à correta e fiel aplicação da legislação municipal.



    15- Ante o exposto, os recursos inominados interpostos devem ser CONHECIDOS, sendo DESPROVIDO o do ente público e PROVIDO odo autor reformando a sentença para determinar que o percentual de pagamento do Avanço Horizontal seja computado a partirda data de ingresso do autor no serviço público municipal,respeitada a prescrição, mantendo-se os demais termos da sentença combatida, nos termos do art. 46, segunda parte, Lei 9.099/95.



     (...) 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos X e XIII; 169, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente